Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. A questão quanto à suposta negativa de vigência ao disposto no art. 413 do Código Civil desafia recurso próprio, eis que materializa mera irresignação da parte quanto à aplicação do citado dispositivo legal pelo colegiado, não se prestando os embargos de declaração para reforma do julgamento.
3. A questão quanto ao capital social da embargante não possui relevância determinante para o julgamento, fato que torna desnecessária a análise nesse sentido. O dispositivo legal em questão autoriza a redução da cláusula penal, quando manifestamente excessiva, “tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, não atribuindo relevância ao capital social das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.